Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711822-14.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO AFONSO MENDONCA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, bem como sobre a impugnação à gratuidade de justiça, deduzidas nas contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora